Tribunal: TJDFT
Processo: 0741753-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741753-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEILA SORIANO DE SOUZA TENORIO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum cível no 0719895-97.2025.8.07.0020, ajuizado por LEILA SORIANO DE SOUZA TENÓRIO RODRIGUES em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 2491132118 do processo originário): “LEILA SORIANO DE SOUZA TENORIO RODRIGUES ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de UNIMED NACIONAL, objetivando impor à parte ré a obrigação de custear tratamento indicado por seu médico assistente, para o restabelecimento de seu bom estado de saúde, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais. A parte autora relatou, em longo arrazoado, ter sido diagnosticada com quadro de transtorno depressivo recorrente (CID 10: F 33.2 + F 84), tendo sido submetida a diversos tratamentos, inclusive medicamentosos, não havendo, todavia, apresentado melhora em seu quadro. Aduziu que sua médica assistente recomentou sua submissão a sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), sendo o custeio do tratamento negado pela parte ré, ao argumento de que o procedimento não constaria do rol da ANS. Considera que a negativa teria se dado de maneira ilegal, na medida em que o rol da ANS não seria taxativo, sendo que, dessa negativa, decorreu violação a seus direitos da personalidade, razão pela qual, no seu entender, caberia à parte ré o dever de lhe indenizar. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado à parte ré que forneça o tratamento e indique prestadores credenciados a promover as sessões de eletroconvulsoterapia em seu favor, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, para que a parte ré seja condenada na obrigação de fornecer o tratamento com eletroconvulsoterapia, sem prejuízo da condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa relatar. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado pela parte autora reside na plausibilidade de que a negativa da ré em autorizar o tratamento com eletroconvulsoterapia é abusiva e contrária às normas do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios gerais do direito. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). O autor, na qualidade de beneficiário do plano de saúde, é considerado consumidor, enquanto a ré, como operadora do plano, é fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse contexto, o artigo 47 do CDC estabelece que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Da mesma forma, o artigo 51, IV, do CDC considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. No caso em tela, a negativa da ré em autorizar as sessões de eletroconvulsoterapia, sob o argumento de que não constam no rol da ANS, revela-se abusiva. É entendimento consolidado na jurisprudência que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas, mas não podem restringir os tratamentos necessários para a cura ou o alívio dos sintomas das doenças cobertas. Neste sentindo, é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ELETROCONVULSOTERAPIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear tratamento não expressamente previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o procedimento de eletroconvulsoterapia possui respaldo científico que justifique sua cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato, pois a escolha terapêutica cabe exclusivamente ao profissional de saúde responsável pelo paciente. 4. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, conforme consolidado pela Lei n. 14.454/2022, sendo possível a cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que haja respaldo médico e científico. 5. A eletroconvulsoterapia possui reconhecimento científico e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), além de recomendações de entidades internacionais. 6. A negativa de cobertura por parte da operadora, com fundamento em cláusula contratual que subverte a finalidade do contrato e compromete a saúde do beneficiário, configura conduta abusiva e deve ser afastada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear tratamento indicado pelo médico assistente para doença coberta pelo contrato, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, conforme estabelecido pela Lei n. 14.454/2022. 3. A eletroconvulsoterapia é um procedimento com respaldo científico e regulamentação médica, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora configura conduta abusiva e deve ser afastada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1785657, 07402368020208070001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, TJDFT, julgado em 8/11/2023, DJE 5/12/2023. (Acórdão 1995810, 0747822-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. DOENÇA MENTAL GRAVE. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O seguro-saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Precedentes. 3. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. Inviável a fixação de honorários recursais quando a decisão impugnada não fixa honorários na origem. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1364190, 0719228-16.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 30/08/2021.) A interpretação restritiva do contrato de plano de saúde, que impede o acesso do beneficiário a tratamento médico essencial para a sua saúde e bem-estar, afronta a própria finalidade do contrato, que é a de garantir a assistência médica e hospitalar em caso de necessidade. Ademais, o relatório médico apresentado pela parte autora (ID 249068988) demonstra a imprescindibilidade do tratamento de eletroconvulsoterapia. Diante de tais informações, a negativa da ré em autorizar o procedimento configura uma indevida ingerência na atividade médica, uma vez que impede o profissional de saúde de utilizar os recursos disponíveis para garantir o melhor tratamento para o paciente. Portanto, considerando a natureza consumerista da relação jurídica, a interpretação favorável ao consumidor, a abusividade da cláusula restritiva e a imprescindibilidade do procedimento para o tratamento do autor, conclui-se que há probabilidade do direito invocado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na urgência do procedimento cirúrgico, conforme demonstrado pelos laudos médicos (ID 249068987 e 249068988). A médica assistente a parte autora alerta que “Diante da gravidade do quadro com risco de vida, recomendo iniciar URGENTE tratamento de Eletroconvulsoterapia (tratamento de maior eficácia dentro da psicoterapia)”. A demora na realização do tratamento acarreta risco concreto de agravamento do quadro clínico do autor, com possibilidade de evolução para óbito, a ensejar danos de natureza irreparável ou de difícil reparação. A urgência do caso é corroborada pelo fato de que a parte autora já tentou diversos tratamentos medicamentosos para controlar a depressão grave com ideação e planejamento suicida, sem sucesso. A médica assistente da parte autora informa que o autor tem recorrência na ideação suicida, com tentativas de autoextermínio. Diante de tal quadro, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, a fim de garantir à parte autora o acesso ao tratamento médico adequado e evitar o agravamento de seu estado de saúde. Outrossim, ainda que haja um custo para a operadora de saúde, é cediço que o custo será ainda maior se o paciente tiver uma complicação grave de saúde ou ter que repetir o procedimento mais à frente, pelo não uso da técnica indicada pelo médico assistente. Também deve-se destacar que não há risco de irreversibilidade, porque caso o pedido seja ao final rejeitado, a parte autora poderá ser compelir a ré a restituir o valor à parte ré. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a ré, autorize e custeie a realização do procedimento de Eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica (ID 249068988), bem como indique prestador credenciado para a realização do tratamento, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados de sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que será revertido em favor da parte autora, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se mostrarem necessárias para garantir o cumprimento da ordem judicial. No mais, DEFIRO a tramitação prioritária e o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, que já se encontram anotados. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios disponíveis ao Juízo, para o cumprimento da presente decisão, no prazo acima estabelecido, bem como para que apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. (...). Em suas razões recursais (ID 76742946), alega que a agravada é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, com segmentações ambulatorial e hospitalar, e que foi diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave (CID-10: F33.2 + F84), por médica especialista em psiquiatria, após histórico de tratamentos convencionais sem sucesso. Afirma que o procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) foi prescrito por duas médicas psiquiatras, mas que a solicitação de cobertura foi negada pela operadora. Defende que não há previsão contratual para cobertura do tratamento postulado, especialmente por não constar no Rol de Procedimentos da ANS (Resolução Normativa RN no 465/2021), tampouco nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT). Argumenta que o tratamento é considerado experimental ou não padronizado, sem cobertura obrigatória contratual ou legal, e que sua exclusão não configura conduta abusiva, mas sim cumprimento das normas da ANS e do contrato firmado. Ressalta que a guia médica caracteriza o procedimento como eletivo, o que afastaria a urgência necessária à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Impugna a decisão agravada por entender ausentes os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Refuta a imposição da multa cominatória, alegando que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, sobretudo diante do prazo exíguo para cumprimento, o que poderia gerar condenação automática mesmo diante de esforços para cumprimento da ordem. Discorre sobre o direito aplicável ao caso Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. Subsidiariamente, requer seja a multa excluída ou minorada. O preparo foi recolhido (ID 76747990). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, todos do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde. O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico da agravada, uma vez que está em tratamento de depressão há muitos anos, com vários episódios de tentativa de extermínio. Vejamos (ID 24068988, na origem): “Paciente com quadro de depressão iniciado por volta dos 16 anos, resistente ao tratamento medicamentoso. Relata uso de diversos psicofármacos sem sucesso. História de várias tentativas de suicídio sendo a última no ano de 2024. Recentemente voltou a fazer auto-mutilações. Avaliei a paciente em 13/02/2025 e indiquei tratamento com Cetamina EV. Realizadas 15 infusões EV sendo o tratamento suspenso devido resposta terapêutica insuficiente e não sustentada. Infusões realizadas: 14/02/2025, 17/02/2025, 21/02/2025, 24/02/2025, 28/02/2025, 05/03/2025, 07/03/2025, 10/03/2025, 19/03/2025, 26/03/2025, 02/04/2025, 11/04/2025, 25/04/2025, 09/05/2025, 02/06/2025. Reavaliei a paciente hoje e paciente se apresenta com evidente piora do quadro evidenciado tanto pelo relato quanto pelo exame psíquico. Atualmente em uso de: Ansitec (Buspirona) 10mg (1-1-1) Aymee (Vilazidona) 40mg (0-1-0) Quetiapina 25mg (0-1-0) e 400mg a noite Lutab (Lurasidona) 60mg (0-0-1) Diante da gravidade do quadro com risco de vida, recomendo iniciar URGENTE tratamento de Eletroconvulsoterapia (tratamento de maior eficácia dentro da psicoterapia). Hipótese diagnóstica: F33.2- depressão grave com ideação e planejamento suicida e resistente ao tratamento Do mesmo modo, é a indicação de tratamento sugerido por outra médica psiquiátrica que avaliou a agravada (ID 249068987, na origem). Verifica-se que o procedimento foi negado pela agravante, ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS e exclusão da cobertura no contrato firmado entre as partes. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265 envolvendo a constitucionalidade do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, incluindo pela Lei n.o 14.454/2022, conferiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo, fixando parâmetros técnicos e jurídicos objetivos para a cobertura, em caráter excepcional, de tratamentos não incluídos no rol da ANS. A Corte entendeu que os planos de saúde estão obrigados a cobrir procedimentos e tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: a) prescrição por médico assistente habilitado; b) Inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); c) ausência de alternativa terapêutica adequada constante no rol da ANS; d) comprovação de eficácia e segurança do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; e) existência de registro do tratamento ou medicamento na Anvisa. Nesse sentido, transcrevo o acórdão: Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, nos termos das seguintes teses: "1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos parcialmente os Ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Relator julgando constitucional o § 12 do art. 10 da lei e, no tocante ao § 13 do art. 10, julgavam constitucional o dispositivo, observada a regulamentação técnica da ANS exigida pelo art. 10, § 1o, da Lei 9.656/1998. Plenário, 18.9.2025.” (ADI 7265). Dessa forma, ao contrário da interpretação rígida do caráter taxativo do rol, como sustentado pela operadora de saúde na negativa de cobertura, o entendimento consolidado pelo STF reforça a compatibilidade entre a legalidade da atuação administrativa da ANS e o direito fundamental à saúde, reconhecendo hipóteses excepcionais em que o Judiciário pode impor a cobertura, desde que amparado por critérios técnicos objetivos. No caso concreto, a controvérsia gira em torno da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do procedimento de eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito por médica especialista para o tratamento de transtorno depressivo grave e resistente, diante de histórico de falhas com abordagens terapêuticas convencionais. Todavia, em juízo de cognição sumária, verifico que a ECT é procedimento reconhecido como eficaz para casos de depressão resistente, com respaldo técnico-científico consolidado, regulamentado pela Resolução CFM no 2.057/2013, autorizado pela ANVISA, e expressamente indicado por profissional habilitada. Ressalte-se que o procedimento encontra-se devidamente registrado na ANVISA, e não há, no rol da ANS, alternativa terapêutica que ofereça a mesma eficácia diante da gravidade e especificidade do caso. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que estão presentes todos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a imposição judicial da cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS. Assim sendo, ao que tudo indica, a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, não se sustenta diante da prescrição médica fundamentada, da existência de respaldo técnico-científico e da comprovada necessidade do tratamento, cuja omissão pode acarretar risco real à saúde e à vida da paciente. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. EFICÁCIA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento psiquiátrico (eletroconvulsoterapia – ECT) à beneficiária diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar em estado grave, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora do plano de saúde o custeio do tratamento de eletroconvulsoterapia prescrito. .III. Razões de decidir 3. A existência de prescrição médica fundamentada, com indicação expressa de ECT como única alternativa viável diante da refratariedade a outros tratamentos e da presença de ideação suicida, demonstra a probabilidade do direito alegado. 4. Em análise sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à saúde da beneficiária, devendo ser mantida a decisão que impôs à agravante a obrigação de autorizar e custear o tratamento em questão (eletroconvulsoterapia). IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970203, 0738030-88.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1891174, 0711929-14.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024; TJDFT, Acórdão 1785657, 0740236-80.2020.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJe 05.12.2023. (Acórdão 2020387, 0711352-68.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ELETROCONVULSOTERAPIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de sessões de eletroconvulsoterapia, conforme prescrição médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear tratamento não expressamente previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o procedimento de eletroconvulsoterapia possui respaldo científico que justifique sua cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato, pois a escolha terapêutica cabe exclusivamente ao profissional de saúde responsável pelo paciente. 4. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, conforme consolidado pela Lei n. 14.454/2022, sendo possível a cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que haja respaldo médico e científico. 5. A eletroconvulsoterapia possui reconhecimento científico e regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), além de recomendações de entidades internacionais. 6. A negativa de cobertura por parte da operadora, com fundamento em cláusula contratual que subverte a finalidade do contrato e compromete a saúde do beneficiário, configura conduta abusiva e deve ser afastada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear tratamento indicado pelo médico assistente para doença coberta pelo contrato, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, conforme estabelecido pela Lei n. 14.454/2022. 3. A eletroconvulsoterapia é um procedimento com respaldo científico e regulamentação médica, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora configura conduta abusiva e deve ser afastada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1785657, 07402368020208070001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, TJDFT, julgado em 8/11/2023, DJE 5/12/2023. (Acórdão 1995810, 0747822-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é autorizar o procedimento. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Além disso, não há o risco de irreversibilidade da medida postulada, uma vez que, caso seja julgado improcedente o pedido, poderá a agravante cobrar da agravada os valores devidos. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor da agravada, diante do seu quadro clinico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora